Tribunal: TJMT
Processo: 1006946-22.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006946-22.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[RICARDO ALEXANDRE VIANA - CPF: 923.240.296-34 (ADVOGADO), RICARDO ALEXANDRE VIANA - CPF: 923.240.296-34 (IMPETRANTE), ABIZAI LIHONFEN CORONEL MATEUS - CPF: 061.701.551-16 (PACIENTE), DOUTO JUIZ DA 3a VARA DE JACIARA (IMPETRADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE JACIARA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), OSMARINO MATEUS FILHO - CPF: 001.528.551-06 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE CAMPO VERDE (IMPETRADO), LUCIANO AUGUSTO NEVES - CPF: 474.078.161-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ABIZAI LIHONFEN CORONEL MATEUS

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE CAMPO VERDE

EMENTA:

HABEAS CORPUS
–
CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E/OU MUNIÇÃO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA - GRAVIDADE ABSTRATA DOS FATOS - ELEMENTOS INERENTES AO PRÓPRIO TIPO PENAL – PACIENTE PRIMÁRIO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO - CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO SUFICIÊNCIA E ADEQUAÇÃO - ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Na hipótese, não há a indicação de elementos objetivos, vale dizer, concretos, que justifiquem a necessidade da custódia cautelar, pois o fato ensejador do flagrante não transborda da normalidade do modelo descrito nos tipos proibitivos e, portanto, é incapaz de conduzir a um juízo adequado de cautelaridade.

Ordem parcialmente concedida a fim de substituir a custódia preventiva do paciente por medidas cautelares diversas da prisão, pois garantirão, com menor onerosidade, a vinculação do paciente à ação penal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1006946-22.2022.8.11.0000

PACIENTE: ABIZAI LIHONFEN CORONEL MATEUS

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE CAMPO VERDE

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de habeas corpus, impetrado em favor de
ABIZAI LIHONFEN CORONEL MATEUS
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara da Comarca de Campo Verde/MT.

Narra o impetrante que o paciente foi preso em flagrante, com a posterior conversão desta em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo e/ou munição.

Aduz, no entanto, que o decreto cautelar é genérico e não estariam presentes os requisitos da prisão preventiva, sendo possível a aplicação de cautelares menos onerosas.

Postula, ao final, a concessão da liminar e, no mérito, o provimento do
habeas corpus
, com a finalidade de revogar a prisão cautelar decretada na origem, mediante aplicação de medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

A liminar foi indeferida, consoante ID.
124763175
.

As informações de praxe foram prestadas pela autoridade coatora, ID.
125259689
.

Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
CONCESSÃO DA ORDEM
, por entender que

“a decisão mencionada não traz nenhum elemento concreto que justifique de qual forma o paciente traria risco à ordem pública”,
conforme ID.
125482187
.

No (id.
126162187
) consta instrumento de substabelecimento, constituindo o Advogado Luciano Augusto Neves para atuar no presente habeas corpus.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ABIZAI LIHONFEN CORONEL MATEUS

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE CAMPO VERDE

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, pretende o impetrante, em síntese, por meio do presente
habeas corpus
, o reconhecimento da ausência de fundamentação idônea para manutenção do encarceramento cautelar do paciente.

O Paciente e o coacusado
Osmarino Mateus Filho
(genitor do paciente) foram presos em flagrante em 08/04/2022, tendo sido realizada audiência de custódia no dia 09.04.2022, ocasião em que o flagrante foi homologado e convertida em prisão preventiva, pelo magistrado plantonista, acusado da prática, em tese, das infrações penais tipificadas nos artigos 33 da Lei n° 11.343/2006 e 12,
caput
, da Lei 10.826/2003.

Sobressai dos autos que
“ao ser realizado o cumprimento do mandado na residência do autuado OSMARINO MATEUS FILHO, na Rua Araras, n. 317, Bairro São Miguel, sendo possível entrar mediante arrombamento de dois obstáculos, encontrando-se naquele local o autuado OSMARINO, a pessoa de Wanderleia Goulart Coronel e o autuado ABIZAI LIHOFEN CORONEL MATEUS (filho de Osmarino), o qual tentou se evadir do local pulando a janela, porém não logrou êxito.

É ainda dos autos, que foram encontrados no local 08 (oito) celulares, 08 (oito) pen drives, R$ 440, 00 (quatrocentos e quarenta reais), 03 (três) porções de maconha, bem como documentos pessoais de possíveis usuários de drogas que penhoram seus documentos para comprara a droga.

Na sequência, em diligência ao segundo endereço na Rua Perdiz, foi localizado em um dos quartos, 01 (uma) arma de fogo tipo Pistola Itajuba, de Marca Imbel de calibre .28 e 03 (três) munições tipo cartucho calibre 28 intactas, dentro da mesma sacola com a arma de fogo, escondida embaixo da cama e, em seguida, em outro quarto foi realizada a apreensão de meio tablete de substancia análoga a pasta base de cocaína.”

Em consulta ao sistema PJe na origem, consta que a quantidade de drogas apreendidas compunha-se
de 448,23g de substancia análoga a cocaína e 2,15g de maconha
, consoante laudo de exame pericial preliminar no 210.2.04.2022.004094-01.

Por outro lado, ao impor a custódia cautelar ao paciente, o juízo
a quo
, converteu a prisão em preventiva, com o fim de garantir a ordem pública e impedir a reiteração delitiva, pois o paciente encontra-se envolvido no comércio ilícito de drogas, transcrevo fragmento da decisão:

“(...)

Diante de tais informações até então juntadas aos autos, entendo que se fazem presentes os pressupostos legais para a decretação da prisão preventiva do autuado ABIZAI LIHOFEN CORONEL MATEUS, no intuito de garantir a ordem pública, impedindo, assim, a repetição dos atos nocivos, preenchendo os requisitos autorizadores do art. 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

Por oportuno, não se pode olvidar que o conceito de ordem pública abrange não só a tentativa de se evitar a reiteração delituosa, mas também, o acautelamento social decorrente da repercussão negativa e do estado de insegurança, de intranquilidade e de impunidade efetivamente causado com a prática de crimes.

Ressalte-se que, no presente caso, as medidas cautelares diversas da prisão preventiva são insuficientes para impedir a reiteração da prática delituosa e garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal. Corroborando a esse entendimento trago a colação os ensinamentos do renomado Jurista Guilherme de Souza Nucci, em sua obra Código de Processo Penal Comentado, ed. Revista dos Tribunais, 3aed., p.566, verbis: (...).

O ato praticado pelo autuado representa fundamentos mais que suficiente para o decreto cautelar de prisão, uma vez que estão concretamente demonstrados nos autos, com base em elementos objetivamente delineados. Nota-se, que a prisão em flagrante delito do autuado ocorreu em decorrência de cumprimento de mandado de busca e apreensão, em razão de investigações realizadas anteriormente pela Polícia Judiciaria Civil no Município de Campo Verde-MT, quanto à prática do tráfico de drogas. Ante o exposto, com fundamento no art. 310 do Código de Processo Penal, RECEBO o auto de prisão em flagrante e, com fulcro no inc. II do mesmo dispositivo, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE DE ABIZAI LIHOFEN CORONEL MATEUS EM PRISÃO PREVENTIVA. (...)”

Posteriormente, ao indeferir pedido de liberdade provisória, reiterou os argumentos anteriormente registrado,
in verbis:

“(...)Em análise detida aos autos, se observa da decisão que decretou a prisão preventiva, a necessidade de manutenção da segregação cautelar dos Réus é necessária à garantia da ordem pública, no entanto a Defesa não trouxe aos autos qualquer circunstância capaz de afastá-la, permanecendo, assim, incólumes os fundamentos que a embasaram.

Sabe-se que a legitimação da prisão cautelar, ou sua manutenção, depende, cumulativamente, da existência do crime e de indícios da autoria, além da presença de qualquer das situações descritas no art. 312 do CPP (garantia da ordem pública, da ordem econômica, conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal), afigurando-se indispensável estar fundada em razões idôneas a justificar a adoção dessa medida excepcional de segregação da liberdade, cuja necessidade deve ser verificada no plano concreto, aliadas às condições de admissibilidade previstas no art. 313 do aludido códex.

No presente caso, presentes os indícios suficientes de materialidade e autoria dos crimes noticiados – descritos nos artigos 33 da Lei n° 11.3434/06 e 12 da Lei 10.826/2003, a segregação cautelar dos indiciados foi decretada visando garantir a ordem pública, mormente evitar a reiteração criminosa.

Outrossim, como dito, verifica-se que a pena imposta ao crime de tráfico de drogas também autoriza a decretação da medida.

(...)

Já o indiciado ABIZAI LIHONFEN CORONEL MATEUS é primário, não possuindo antecedentes. Porém, em seu interrogatório na Delegacia de Polícia confirmou a prática de venda de drogas e a posse de arma.

Por sua vez, a primariedade, por si só, não é capaz de alterar o panorama processual, capaz de garantir a concessão da revogação da prisão preventiva.

De outro lado, vê-se a fundamentação arguida pela Defesa, da pandemia do COVID – 19 (CORONA VIRUS).

É certo que nesse sentido, o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação no 62, de 17.03.2020, que orienta a adoção de medidas preventivas à propagação de infecção pelo novo Corona Vírus – COVID 19 – no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo.

Não obstante a sensibilidade e o cuidado que esta Magistrada tem tomado, registra-se que, na hipótese dos autos, permanecem intocáveis os requisitos da prisão preventiva.

A propósito, necessário ressaltar que os Requerentes não comprovaram integrar o grupo de maior risco (idosos – acima de 60 anos -, gestantes e pessoas com doenças crônicas, imunossupressoras, respiratórias e outras comorbidades preexistentes que possam conduzir a um agravamento do estado geral de saúde a partir do contágio, com especial atenção para diabetes, tuberculose, doenças renais, HIV e coinfecções).

Por fim, importante relevar que muito embora o COVID-19 esteja infectando muitas pessoas em todo o mundo, sendo causa, inclusive, de mortes, não há informações oficiais de casos (suspeitos ou confirmados) em nenhuma das unidades prisionais do Estado de Mato Grosso.

Desta forma, os argumentos trazidos pela Defesa dos Requerentes não alteram a situação fática acima apresentada, mantendo inalterados os motivos que determinaram a manutenção da prisão preventiva.

Decido. Pelo exposto, em face da inexistência de fato superveniente, INDEFIRO o pedido de revogação formulado pelos Requerentes OSMARINO MATEUS FILHO, ABIZAI LIHONFEN CORONEL MATEUS. (...)”

Delineado o contexto fático, entendo que a ordem deve ser parcialmente concedida.

Logo, observa-se, da leitura atenta das decisões, que a Magistrada de origem não apontou elementos contundente a respeito da necessidade da segregação cautelar.

Verifica-se que a constrição cautelar foi embasada em fundamentos relacionados
à gravidade abstrata do crime de tráfico de drogas
, sem indicação de uma periculosidade que justifique a excepcionalidade da medida.

No mais, a quantidade de droga apreendida não é irrisória, porém não exorbita a normalidade do tipo penal em análise, além do mais,
deve ser considerado que ele é primário e com bons antecedentes
, e não há indícios de que se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa, não havendo, portanto, demonstração da necessidade da medida extrema para resguardar a ordem pública.

Ademais, a custódia cautelar é providência extrema, que, como tal, somente deve ser ordenada em caráter excepcional, conforme disciplina expressamente o art. 282, § 6o, do Diploma Processual Penal, segundo o qual
"a prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada".

Assim, demonstrando-se a inadequação e a desproporcionalidade no encarceramento do paciente, a prisão preventiva,
in casu
, deve ser substituída por medidas cautelares alternativas.

Ante o exposto, concedo parcialmente a ordem para substituir a prisão preventiva imposta ao paciente
ABIZAI LIHONFEN CORONEL MATEUS
, pelas seguintes medidas cautelares menos onerosas: (a) comparecimento mensal em juízo para informar e justificar suas atividades; (b) obrigação de manter atualizado seu endereço, comunicando imediatamente ao juízo qualquer alteração; (c) comparecimento a todos os atos do processo; d) recolhimento domiciliar nos dias de folga, cujos horários serão estabelecidos pelo Juiz,
sem prejuízo de outras medidas que o prudente arbítrio do Juízo natural da causa indicar cabíveis e adequadas.

Alerte-se ao paciente que a violação das medidas cautelares poderá importar o restabelecimento da segregação provisória, a qual também poderá ser novamente aplicada se sobrevier situação que configure a exigência da cautelar mais gravosa.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, concedo parcialmente a ordem pleiteada.

O alvará de soltura deverá ser expedido na origem, se por outro motivo o paciente não estiver que permanecer preso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022